Tribunal: TJMT
Processo: 1025315-77.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025315-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), LAZARO ARANTES VILELA - CPF: 006.592.581-53 (APELANTE), SAMIRA PEREIRA MARTINS - CPF: 704.601.751-49 (ADVOGADO), LAZARO ARANTES VILELA - CPF: 006.592.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIRA PEREIRA MARTINS - CPF: 704.601.751-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Cuiabá, na qual foi reconhecida a litispendência em razão da existência de execução fiscal anterior envolvendo os mesmos sujeitos, pedido e causa de pedir, extinguindo o feito sem resolução de mérito e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa, com aplicação da redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o critério juridicamente adequado para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de extinção de execução fiscal por litispendência, especialmente se deve prevalecer o percentual de 10% previsto no art. 85, § 2o, do CPC ou a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal por litispendência não implica cancelamento ou inexigibilidade do crédito tributário, que permanece hígido e exigível em outra demanda.

4. O valor da causa, nessa hipótese, não traduz proveito econômico para a parte executada, de modo que não pode servir de base de cálculo para a fixação da verba honorária.

5. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico é irrisório, inestimável ou de difícil mensuração, situação que se verifica nos casos de litispendência.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhecem a necessidade de fixação equitativa da verba honorária em hipóteses análogas, em atenção aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

7. A fixação dos honorários por equidade, constitui matéria de ordem pública, passível de adequação de ofício pelo órgão julgador.

IV.

DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; 90, § 4o; 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.111.389/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.3.2024; STJ, AgInt no REsp 1.889.799/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 1.3.2021; TJMT, N.U 0006751-58.2016.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 15.9.2025; TJMT, N.U 1041318-34.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.6.2025; TJMT, N.U 1023819-76.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 23.6.2025; TJMT, N.U 1004898-98.2021.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1025315-77.2018.8.11.0041, que reconheceu a litispendência e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, com aplicação da redução prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Argumenta que a Fazenda Pública Municipal deu causa ao ajuizamento da demanda, em contrariedade aos arts. 2o e 5o da Lei Estadual no 10.496/2017, que vedam a propositura de execuções fiscais de créditos de baixo valor, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

Defende a inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC, por ausência de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação por parte da Fazenda Pública, bem como a impossibilidade de fixação de honorários em percentual inferior ao mínimo legal de 10% estabelecido no § 2o do art. 85 do CPC.

Ao final, requer a reforma da sentença para que os honorários sejam arbitrados no patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa. (Id 340098353).

Em contrarrazões, o Município pugna pela manutenção da sentença, alegando que o ajuizamento do executivo fiscal decorreu de falha técnica, configurando erro escusável.

Sustenta que não houve prejuízo à apelante e que o título executivo foi cancelado pela Fazenda Pública Municipal, caracterizando reconhecimento do pedido apto a ensejar a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

Defende ainda que a fixação dos honorários em 10% seria desproporcional e geraria enriquecimento sem causa em detrimento do erário municipal. Invoca precedentes no sentido da possibilidade de arbitramento por equidade e da aplicação da redução pela metade quando há cancelamento da CDA. Requer o desprovimento do apelo. (Id 340098356).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em saber qual o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência quando a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da litispendência.

Conforme se extrai dos autos, o Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos tributários relativos a IPTU dos exercícios de 2015, 2016 e 2017, consubstanciados nas CDAs de no 1220053, 1345227 e 1504896, no valor de R$ 56.569,92.

A executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo a existência de litispendência em razão da existência da ação de execução fiscal no 1018860-96.2018.8.11.0041, já ajuizada anteriormente, envolvendo os mesmos sujeitos, pedido e causa de pedir (Id 190155991).

O juízo de primeiro grau reconheceu a litispendência e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, com aplicação da redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC (Id 340098351).

Inconformada, a apelante interpôs apelação, sustentando que os honorários devem ser fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC e no princípio da causalidade, afastando a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC.

Sem razão, contudo.

A questão, portanto, se restringe à interpretação sobre a forma adequada de fixação da verba honorária em hipóteses de extinção do feito por litispendência, notadamente diante da subsistência do crédito tributário em execução diversa.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal por litispendência, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Isso porque, embora se reconheça a sucumbência do ente público, o valor atribuído à causa ou à dívida exequenda não pode servir como parâmetro de fixação da verba, por não traduzir proveito econômico para a parte contrária.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUÍZO DE EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

II - Este Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a extinção do processo, em decorrência da litispendência, autoriza a observância da regra do § 8o do art. 85 do CPC/2015, de tal sorte que é legal o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, mediante juízo de apreciação equitativa.

(AgInt no REsp n. 2.111.389/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.3.2024, DJe de 14.3.2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 A 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) 2. O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais, que cobram o mesmo crédito tributário, autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015, pois, embora haja extinção do processo, o crédito ainda continua exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico algum nem pode servir de parâmetro de comparação para o fim de sustentar irrisoriedade. Precedente.

3. No caso dos autos, o órgão julgador a quo, ao extinguir uma das execuções, manteve honorários advocatícios de sucumbência arbitrados por apreciação equitativa, pois "a aplicação direta das regras delineadas pelo novo CPC resultaria no valor de R$ 678.086,45 [...]

desproporcional e exorbitante diante da simplicidade do caso em apreço, em que a Execução Fiscal foi extinta após a manifestação da executada informando a existência de ação idêntica em tramitação no mesmo juízo".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.889.799/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 1.3.2021, DJe de 3.3.2021).

Em diversas ocasiões, este Tribunal já manifestou entendimento semelhante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos casos de extinção da execução fiscal por litispendência, o crédito tributário permanece exigível em outra demanda, inexistindo proveito econômico mensurável que justifique a fixação dos honorários com base no valor da causa.

4. A aplicação do art. 85, § 8o, do CPC é admitida quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou de difícil mensuração, como na hipótese de extinção sem resolução do mérito, sendo inaplicável o regramento do § 3o do mesmo artigo.

5. O valor atribuído à causa não representa, nesse contexto, benefício financeiro direto à parte vencedora, uma vez que o crédito tributário continua sendo cobrado em outra execução fiscal, inexistindo cancelamento ou extinção da dívida.

6. A fixação dos honorários em R$ 25.000,00 atende aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, revelando-se proporcional, razoável e compatível com o grau de zelo técnico, a simplicidade da demanda e o tempo despendido para o serviço.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível nas hipóteses de extinção de execução fiscal por litispendência, sem resolução de mérito, quando o crédito tributário permanece exigível em outra demanda.

2. O valor da causa, nessa situação, não traduz proveito econômico direto à parte vencedora, o que autoriza a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.

3. A atuação processual, simples e restrita à exceção de pré-executividade, sem complexidade jurídica ou necessidade de produção de provas, justifica a fixação equitativa da verba honorária em montante inferior a 1% do valor da causa.”.

(N.U 0006751-58.2016.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.9.2025).

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

4. O c. Superior Tribunal de Justiça entende que, quando a execução fiscal é extinta após a oposição de exceção de pré-executividade, deve-se aplicar o princípio da causalidade, impondo-se ao ente público a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

5. A jurisprudência também orienta que, em casos de litispendência de execução fiscal, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, pois a extinção não implica proveito econômico para a parte executada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de extinção de execução fiscal por litispendência.”

(N.U 1041318-34.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios por equidade, nas hipóteses de extinção de execução fiscal por litispendência, deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A do CPC.

4. A extinção da execução fiscal por litispendência, mediante apresentação de Exceção de Pré-Executividade, não configura causa de elevada complexidade técnica que justifique honorários em patamar superior ao já fixado.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 15.000,00 são adequados e proporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado em Exceção de Pré-Executividade que resultou na extinção de execução fiscal por litispendência".

(N.U 1023819-76.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025).

Nesse contexto, a aplicação dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC não se mostra adequada, uma vez que o valor da execução extinta não representa vantagem patrimonial do devedor, mas apenas a correção de duplicidade processual.

Deve-se observar, ainda, que a jurisprudência consolidada do STJ, em especial no Tema Repetitivo n. 1.076, admite a fixação da verba honorária por equidade quando o proveito econômico se revela irrisório, inestimável ou de difícil mensuração, como ocorre na espécie.

Assim, a verba honorária deve ser estabelecida em consonância com os critérios objetivos previstos no art. 85, §2o, do CPC, tais como: (i) o zelo do profissional, (ii) o local da prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para sua execução.

Em suma, embora a execução fiscal tenha sido extinta, o crédito exequendo no valor de R$ 56.569,92 permanece plenamente exigível em outra demanda, não havendo que falar em proveito econômico mensurável em favor dos executados, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Assim, verifico que o juízo singular se equivocou ao fixar os honorários advocatícios com base no percentual sobre o valor da causa, ainda que reduzido pela metade, quando o entendimento consolidado neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de litispendência, a fixação deve ocorrer por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Desse modo, de ofício, em razão da matéria ser de ordem pública, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC e nos precedentes consolidados desta Corte, procedo à adequação da forma de arbitramento dos honorários advocatícios, fixando por apreciação equitativa.

Nesse sentido:

(...) Nos termos do §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa da magistrada, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, por isso,
a sentença merece reparos, para que os honorários sejam fixados por equidade vez que o percentual fixado na sentença não remunera de forma digna os advogados, podendo realizar essa alteração de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública
.

(N.U 1004898-98.2021.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19.3.2025).

Com base nos critérios mencionados, especialmente a natureza e a relevância da causa, bem como o valor da execução fiscal, o trabalho realizado restrito à apresentação de Exceção de Pré-Executividade, a simplicidade da questão jurídica envolvida e o tempo de duração do processo, considero justa e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Esse montante é adequado, levando em conta o trabalho realizado, o tempo de duração do processo e a importância do serviço prestado, em alinhamento com os entendimentos recentes deste Tribunal em casos análogos, sendo superior ao valor fixado na origem, o que afasta qualquer prejuízo à apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, de ofício, altero a forma de fixação dos honorários advocatícios, arbitrando por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026